Tribunal: TJSP
Processo: 2357321-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pedido de indulto de pena – Excesso de prazo – Alegação de constrangimento ilegal, uma vez que foi requerido o benefício executório e ainda não existe decisão a respeito – NÃO CONHECIMENTO - O writ não se presta para acelerar procedimentos ou apreciar decisão judicial referente a pedido de deferimento de indulto de penas – Não obstante a demora na apreciação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pedido de indulto de pena – Excesso de prazo – Alegação de constrangimento ilegal, uma vez que foi requerido o benefício executório e ainda não existe decisão a respeito – NÃO CONHECIMENTO - O writ não se presta para acelerar procedimentos ou apreciar decisão judicial referente a pedido de deferimento de indulto de penas – Não obstante a demora na apreciação do pedido, depreende-se das informações prestadas pelo Juízo a quo, que o feito foi redistribuído ao Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da 2a RAJ - Araçatuba, em razão do local de prisão do paciente – Demora justificada, que não imposta no reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.
Ordem não conhecida, com recomendação.